Tribunal: TJES
Processo: 5001186-38.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001186-38.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARROOSS SILVA DUARTE e outros
RECORRIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO E PARCELAMENTO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DE
RESTRIÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO CENTRAL.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001186-38.2023.8.08.0011

Recorrentes: LARROOSS SILVA DUARTE
e REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorridos: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e LARROOSS SILVA DUARTE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente
LARROOSS SILVA DUARTE

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimadas, as partes recorridas respectivas apresentaram contrarrazões (ID’s 5656428 e 5656429).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LARROOSS SILVA DUARTE
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a majoração do
quantum
relativo aos danos morais, além da incidência de juros desde a data do evento danoso (súmula nº 54 do STJ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a simples existência de débito em qualquer instituição financeira é registrada de forma automática no SCR e tal documento configura apenas um informativo de crédito e não apresenta restrições;
c)
que não há comprovação de negativação indevida;
d)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
g)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta do recorrente
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
de manter restrição de crédito junto ao Banco Central, foi lícita (mesmo após acordo e parcelamento da dívida) e, em caso negativo, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, sob a fundamentação de que o recorrente/recorrido
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
praticou ato ilícito
,
ante a manutenção da restrição negativa junto ao Banco Central após acordo e parcelamento do débito, cuja baixa somente ocorreu após o deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos.

Em detida análise dos autos, verifico que razão não assiste ao recorrente/recorrido
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, pois, de fato, observa-se que houve manutenção indevida da restrição do crédito do recorrente/recorrido
LARROOSS SILVA DUARTE
,
decorrente de débito renegociado.

Assim, em que pese o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não seja essencialmente restritivo, as anotações incluídas podem causar transtornos ao consumidor para aprovação de crédito junto a instituições financeiras, em caso de inserção indevida, que é o caso do recorrido/recorrente
LARROOSS SILVA DUARTE
,
consoante se vê pelos documentos de ID’s 5656027 e 5656032.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. REGISTRO DO NOME DO AUTOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR/BACEN) POR DÉBITO PAGO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. CADASTRO QUE TEM DUPLA FINALIDADE DE INFORMAÇÃO E RESTRIÇÃO.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS Nº 71009781709. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 47 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS DO TJ/RS.
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
IN RE IPSA,
DIANTE DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO POR DÉBITO QUITADO
.

[...]

(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50183253820228210023, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, Julgado em: 06-10-2023)

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida manutenção da inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

N
o que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

De outro lado, em relação ao termo inicial dos juros de mora, verifico que o juízo
a quo
fixou a data inicial a partir da sentença.

No entanto, entendo que a sentença de piso deve ser alterada, isto porque, consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, não sendo aplicável a Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de relação contratual. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. A CONTAR DA CITAÇÃO. Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se o CDC às relações como a dos autos. Dano Moral. Configurado. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. Demandante logrou provar fato constitutivo de seu direito, havendo comprovação de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos estamos sujeitos, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15. Quantum indenizatório mantido. Juros Moratórios.
Segundo o entendimento firmado pelo colendo STJ, o termo a quo dos juros de mora é a data da citação. Inaplicabilidade da Súmula nº 54 do STJ, uma vez que se trata de relação contratual.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 70076743343, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 29-03-2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LARROOSS SILVA DUARTE
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença objurgada para majorar o
quantum
a título de danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em relação à parte
LARROOSS SILVA DUARTE
,
sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)